Tribunal: TJMT
Processo: 0003673-05.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003673-05.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON JOSE VERONESE - CPF: 841.656.181-87 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR TEMA 09. TESES VINCULANTES. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO TEMPORAL DA NORMA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no Auto de Infração n. 106.386, de 11.02.2009, em ação anulatória ajuizada por Edson José Veronese.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve aplicação incorreta das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) e se os prazos prescricionais do Decreto Estadual n. 1.986/2013 incidem apenas a partir de sua vigência em processos instaurados anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A matéria encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça mediante o julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que fixou teses vinculantes sobre a aplicação das modalidades prescricionais em processos administrativos ambientais estaduais.

4. Embora a inteligência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 só possa ser aplicada a partir de sua vigência (1-11-2013), em razão da teoria tempus regit actum, mesmo considerando esta circunstância, não há como afastar a prescrição no caso concreto.

5. A partir da data de vigência da norma (1-11-2013) até a decisão final (21-6-2016), transcorreram apenas 3 (três) anos, período no qual não houve qualquer marco interruptivo, sendo todos os despachos meramente ordinatórios, sem caráter decisivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva administrativa em processo sancionador ambiental deve ser reconhecida quando, mesmo aplicando-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 a partir de sua vigência, não há marcos interruptivos efetivos durante o período de tramitação, sendo insuficientes os despachos meramente ordinatórios para interromper o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e §2º; art. 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), j. 22.07.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003673-05.2019.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDSON JOSÉ VERONESE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da presente Ação Anulatória ajuizada por
Edson José Veronese
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva do Auto de Infração n. 106.386, de 11.02.2009.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que, a sentença aplicou incorretamente as teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), uma vez que os prazos prescricionais do Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente podem incidir a partir de sua vigência (1-11-2013), mesmo em processos instaurados anteriormente.

Argumenta que, entre 1-11-2013 e a decisão homologatória em 21-6-2016 não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos, pelo que requer a reforma da sentença.

O apelado, no ID nº 308282872, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 314732869, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença que reconheceu a prescrição punitiva.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa em processo sancionador ambiental.

De acordo com o que se verifica dos argumentos vertidos pelo recorrente, este demanda no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição, a sustentar a interpretação das teses do IRDR Tema 09, bem como questiona a aplicação temporal do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Pois bem.

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente refere-se à suposta aplicação incorreta das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, a sustentar que os prazos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente incidem a partir de sua vigência, não se consumando a prescrição no caso concreto.

É certo que, a matéria objeto dos presentes autos se encontra definitivamente pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, mediante o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), realizado em 22-7-2024 pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nessa oportunidade, restaram fixadas teses vinculantes que esclarecem de forma definitiva a aplicação das modalidades prescricionais no âmbito dos processos administrativos ambientais estaduais. Confira-se o teor das teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Não há dúvidas de que a inteligência do Decreto, realmente, só poderia ser aplicado a partir de sua vigência, em razão da teoria
tempus regit actum
, logo, a contagem só poderia ocorrer a partir de
1-11-2013
.

Ocorre que, mesmo ao se levar em consideração esta circunstância, não há como se afastar a prescrição.

Verifica-se que, a partir da data delineada, não há qualquer marco interruptivo, já que todos os despachos são meramente ordinatórios, sem caráter decisivo, ou seja, tem a intenção apenas de impulsionar o feito.

A decisão final se deu em
21-6-2016
, logo,
3 (três) anos
após o termo inicial, pelo que, não há como se manter a validade do procedimento.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025